Tribunal: TJPA
Processo: 0814356-16.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814356-16.2022.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO JUSCIVAL DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0814356-16.2022.8.14.0006.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
FRANCISCO JUSCIVAL DE SOUSA.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA E SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LAUDO PERICIAL. TESE SUBSIDIÁRIA DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADAS. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

A defesa pugna, em suma, pela absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório e se a dosimetria da pena, notadamente a fixação da pena-base, foi realizada de forma fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de absolvição não merece acolhimento. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando, como no caso, encontra-se em plena consonância com as demais provas dos autos.

5. O depoimento da vítima em juízo foi firme e detalhado, narrando a dinâmica da agressão. Tal relato não está isolado, sendo diretamente corroborado pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, que atestou a existência de escoriações e equimoses compatíveis com a agressão narrada, conferindo um suporte fático seguro à condenação.

6. A tese subsidiária de redução da pena-base também deve ser rechaçada. A exasperação da pena inicial foi devidamente fundamentada na valoração negativa das
circunstâncias do crime
, uma vez que o delito foi praticado na presença dos filhos do casal. Tal fato extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e justifica o aumento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A manutenção da condenação e da pena aplicada é medida que se impõe, porquanto a decisão de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada e alinhada ao acervo probatório e à jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59 e art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.275.177/RJ; TJ-SP - Apelação Criminal 1501236-59.2023.8.26.0210; STJ - AgRg no AREsp 1.982.124/SE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FRANCISCO JUSCIVAL DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que o apelante, agindo em contexto de violência doméstica e familiar, agrediu fisicamente sua ex-companheira, a Sra. Sandra Baleixo Carneiro Sousa, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada (ID 22603572).

Em suas razões recursais (ID 22603576), a defesa pugnou, em síntese, pela absolvição do apelante, com base no art. 386, VII, do CPP, sob o fundamento de que a prova dos autos é insuficiente para a condenação, que teria se baseado unicamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para sua exasperação.

Em contrarrazões (ID 22603579), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 24541492), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. As teses defensivas, tanto a principal quanto a subsidiária, mostram-se dissociadas do acervo probatório e da jurisprudência consolidada de nossos Tribunais.

2.1. Do Pleito de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, o que violaria o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Primeiramente, é imperioso destacar que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

No caso concreto, a vítima, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, apresentou um relato coeso e detalhado sobre os fatos, afirmando categoricamente a agressão sofrida:

“
Foi lá para pegar o filho para tomar vacina. O acusado disse que queria conversar e ela disse que não, então ele começou a bater nela, deu soco no rosto e no braço.
Acha que o acusado queria que ela voltasse para casa. [...]
O filho que hoje tem 19 anos que segurou o acusado e ela correu.
Ela saiu de lá e foi na delegacia.”

Ademais, e este é o ponto fulcral que refuta a tese defensiva, a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos. Pelo contrário, ela é diretamente corroborada pela prova técnica. O
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, constante às fls. 13/14 do ID 22603533, é inequívoco ao descrever a presença de
"
equimose violácea, de formato irregular, medindo 5,0cm, localizada na face lateral do terço médio do antebraço esquerdo”
, lesões perfeitamente compatíveis com a agressão narrada.

O perito oficial concluiu que a lesão foi produzida por 'ação contundente', meio este que se amolda com perfeição à agressão narrada pela ofendida ('soco no rosto e no braço'). Desse modo, a prova técnica não apenas confirma a existência da lesão, mas também valida a dinâmica dos fatos descrita pela vítima, formando um quadro probatório coeso e seguro.

A existência de um laudo pericial que materializa o resultado da agressão confere um sólido alicerce à versão da ofendida, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do delito. A condenação, portanto, não se baseia em prova única, mas em um conjunto probatório harmônico e convergente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. [...] ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ [...].

1.

O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
[...].

2.

Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal [...] restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos,
notadamente o [...] laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima [...] bem como a prova oral produzida em juízo
[...]". (STJ - AgRg no AREsp: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024) – destaquei.

3.

Este entendimento é espelhado pela jurisprudência dos Tribunais estaduais:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL [...] EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...] – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - Não verificada. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas.
Restando a
palavra da vítima firme e segura
quanto à prática da lesão corporal exercida no âmbito doméstico,
corroborada por laudo pericial
, [...]
impossível a absolvição do apelante.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023.8.26.0210, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024) – destaquei.

Dessa forma, havendo provas robustas da materialidade e da autoria, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.
Cai por terra, portanto, a premissa fundamental do apelo defensivo. A condenação não se assenta em prova única ou isolada, mas em um conjunto probatório harmônico, no qual a palavra da vítima é solidamente amparada pela prova pericial.

2.2. Do Pleito Subsidiário de Redução da Pena-Base

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a exasperação se deu com base em fundamentação genérica.

Sem razão, novamente, o apelante.

A sentença condenatória fixou a pena-base acima do mínimo legal por valorar negativamente as
circunstâncias do crime (art. 59 do CP)
, destacando que a agressão ocorreu na
presença dos filhos do casal
.

Tal fundamento não é genérico nem inerente ao tipo penal. Ao contrário, trata-se de um elemento concreto que demonstra maior reprovabilidade da conduta, pois expõe os descendentes a um trauma psicológico profundo e revela um maior desrespeito do agressor pelo ambiente familiar.

A violência testemunhada no seio familiar não apenas causa danos emocionais imediatos aos filhos, mas também contribui para a perpetuação de um ciclo de violência, normalizando a agressão como forma de resolução de conflitos. Tal circunstância, portanto, extrapola em muito os elementos do tipo penal e justifica, com sobras, a valoração negativa do vetor judicial, em total conformidade com a jurisprudência pátria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em validar tal fundamentação para exasperar a pena-base:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 59 . DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 . O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Portanto, a dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa e devidamente fundamentada, não havendo qualquer reparo a ser feito.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 23/10/2025